Tribunal: STF
Processo: ARE 1285981
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO [ART. 157, §3º, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
    1) QUESTÕES PRELIMINARES
    1.1) ALMEJADO O RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. DISSERTAÇÃO REPELIDA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO BASTASSE, DISCUSSÃO QUE NÃO TEM CABIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ANÁLISE FORMAL DA DENÚNCIA QUE É INÚTIL APÓS JULGADA SUA PROCEDÊNCIA MATERIAL. PRECLUSÃO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE NESTE PARTICULAR. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 
    1.2) ALUDIDO O CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE UMA SEGUNDA PERÍCIA. TESE AFASTADA. PRIMEIRO LAUDO QUE CUMPRIU OS REQUISITOS PERTINENTES. SEGUNDO EXAME QUE NÃO SE PERFECTIBILIZOU POR FORÇA MAIOR. DEFESA QUE TEVE OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR QUANTO À CONCLUSÃO DO ESTUDO PERICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PLENAMENTE EXERCIDOS.
    2) MÉRITO. ABSOLVIÇÃO PERQUIRIDA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO IMPROCEDENTE. EVIDENCIADA A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO COMETIMENTO DO ILÍCITO IMPUTADO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO QUE REVELAM A CONDUTA PERPETRADA PELO RÉU. RECONHECIMENTO EFETUADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA. LAUDO PERICIAL QUE INDICA QUE A ARMA APREENDIDA COM O DENUNCIADO POR OCASIÃO DA PERPETRAÇÃO DE OUTRO INJUSTO FOI A MESMA UTILIZADA PARA ALVEJAR A VÍTIMA DE FORMA FATAL. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. 
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos LIV e LV, 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente